Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CERCEIO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. EXAME TÉCNICO DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. MÉRITO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS MENSAIS AUTORIZADOS. DÉBITO DIRETO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DEVOLUÇÃO DO VALOR. QUANTIA NÃO RESTITUÍDA AO CREDOR, MAS DEPOSITADA EM CONTA DE FALSÁRIO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO SEM VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA DA IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA. FALTA DE DILIGÊNCIA DA DEVEDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE REPARAÇÃO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceio de defesa. Indeferimento de prova pericial. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada.

2. Empréstimo bancário regularmente contratado e objeto de posterior desistência pela autora. Devolução ajustada com falsário, não com a instituição financeira credora da quantia a ser restituída. Depósito feito pela contratante/desistente em conta bancária de titularidade de outra instituição sem qualquer vínculo com o banco concedente do empréstimo por ela contratado. Consumidora que atua sem adotar elementares cautelas na verificação da pessoa a quem deveria ser feita a restituição que postulara por desistência de empréstimo bancário antes ajustado.

3. Prática ilícita da instituição financeira credora não configurada. Banco mutuante que, verificando o débito do mutuário, age no regular do direito de que é titular. Dever de indenizar inocorrente.

4. O nexo causal constitui a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. A culpa ou fato exclusivo de terceiro consubstancia uma das excludentes do nexo de causalidade - juntamente a com culpa ou fato exclusivo de terceiro e caso fortuito e força maior. Constatada dita excludente no caso concreto, afasta-se o dever de indenizar do banco réu.

5. Não prospera o dano moral, porquanto eventuais contratempos que tenha suportado a autora decorreram da falta de diligência em que incorreu ao efetuar a restituição de quantia certa a quem não ostentava a qualidade de credor. Ação de falsário somente concretizada em decorrência do proceder negligente da autora.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.